Tribunal: TJDFT
Processo: 0738389-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738389-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA GONCALVES DA COSTA AGRAVADO: SONIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Eliana Gonçalves da Cota contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília (autos no 0712347-88.2019.8.07.0001). 2. Preparo não recolhido em virtude da gratuidade de justiça deferida (ID no 34257879). 3. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID no 19502073). 4. Contrarrazões (ID no 20218354, págs. 1-8). 5. O Ofício no 774/20aVC informa que foi prolatada sentença no processo originário (ID no 74935689). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. Na origem (proc. no 0712347-88.2019.8.07.0001, ID no 69989345) foi prolatada sentença que extinguiu o processo em razão do cumprimento da obrigação (CPC, art. 924, II). 9. A sentença acarretou a perda do objeto deste recurso, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 10. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO